Tribunal: TJDFT
Processo: 0740586-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740586-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSALDO PONTES PARENTE, SHEILA HENRIQUE DE SOUZA APELADO: IVONILDE MOREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se os apelantes, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal (supressão de instância), arguida pela apelada em sede de contrarrazões (ID 41810362). Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora